Tribunal: TJDFT
Processo: 0747733-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747733-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNESTO DOS SANTOS ROSA FILHO, CLAUDIO ALESSANDRO DA SILVA, ADAILSON CORDEIRO DE LIMA, GLAITON PEREIRA CARDOSO, HERBERTH DOS SANTOS DE ALENCAR BEZERRA, IUD JUAREZ GUEDES LOPES, CLAUDIO DIAS DOS SANTOS, DANIEL FILHO DOS SANTOS, DENILSON RODRIGUES PEREIRA, DENISE DE ALMEIDA NERY ABOUD AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 29 de outubro de 2025 16:59:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador